Tribunal: TJPA
Processo: 0000461-02.2011.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000461-66.2011.8.14.0040
APELANTE: BENEDITO DO ESPIRITO SANTO DE FREITAS GONCALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA ANTONIA CAVALCANTE FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC/1973. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A questão recursal cinge-se acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgando antecipadamente a lide, entendeu pela procedência do pedido de reintegração de posse, sob o argumento de que tendo ambas as partes apresentado contrato de compra e venda do imóvel, o da autora seria anterior. Segundo a sentença, não tendo o réu apresentado comprovação de que a autora teria repassado o imóvel a terceiros, restou configurado o direito a reintegração de posse.

2.

O julgamento antecipado do mérito é uma ferramenta posta à disposição do magistrado para dar celeridade e economia processual sempre que a matéria versada nos autos não necessitar da produção de outras provas.

3.

Hipótese dos autos, em que se tratando de reintegração de posse, a discussão pressupõe a necessária investigação probatória acerca dos requisitos para o seu deferimento, de acordo com o artigo 927 do CPC de 1973, vigente à época, e artigo 561 do CPC/2015 quais sejam: demonstração, pelo autor da demanda possessória, da posse; o esbulho praticado pelo requerido e sua data de ocorrência, bem como a perda da posse.

4.

Em que pese o requerimento expresso de produção de prova testemunhal, além de depoimento pessoal, pelas partes, o magistrado a quo julgou antecipadamente a lide, logo após a apresentação de réplica à contestação, sem que tenha sido dado oportunidade as partes para se manifestarem acerca do interesse em produção de provas;

5.

Discussão dos autos que engloba matéria de fato e de direito que exige instrução probatória, de forma que o julgamento antecipado configura verdadeiro cerceamento de defesa, mormente quando requerida a produção de provas tanto na inicial quanto na contestação e julgada procedente a demanda por não ter o réu se desincumbido de seu ônus probatório.

6.

Sentença anulada por
error in procedendo
com a devolução dos autos à origem, a fim de que seja aberta a fase instrutória e dado prosseguimento regular ao feito.

7.

Recurso de Apelação conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, julgou procedente o pedido, determinando que o bem seja restituído definitivamente a autora e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento nos termos do art. 269, I, do CPC.

Na exordial (ID 1598213), alega a autora que é a proprietária do imóvel urbano Localizado na Rua Luis de Camões, Lote 13, Quadra 33, Bairro Caetanópolis, Parauapebas-PA, medindo 05x20, sendo 05 metros de frente e fundo, 20 m laterais, no município de Parauapebas-PA, sendo que o adquiriu em 06 de Julho de 2009. Afirma que o lote foi esbulhado em agosto de 2010, e que até a presente data o requerido permanece ali coabitando e residindo de forma ilegal como se o imóvel fosse seu. Requer a reintegração de posse e indenização por danos causados no imóvel.

O juízo de primeiro grau indeferiu a liminar de reintegração de posse e designou data para a realização de audiência de justificação prévia (ID 1598216 - Pág. 1).

Em 30/10/2012 foi realizada audiência de justificação prévia, na qual foi ouvida a testemunha apresentada pela autora e mantido o indeferimento da liminar (ID 1598220).

Em contestação, alega o réu, ora apelante, em síntese, que adquiriu o lote em discussão no ano de 2010, da Sra. Maria de Lourdes Gomes, pela quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme contrato de compra e venda. Afirma que no mês de junho de 2010 limpou o terreno e passou a residir no local, exercendo a posse mansa e pacífica, estando a energia elétrica do lote em seu nome. Ao final, requereu que a ação seja julgada totalmente improcedente. Protestou pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes.

Réplica apresentada (ID 1598222).

Em seguida, a magistrada a quo julgou antecipadamente a lide (ID 1598225), entendendo pela procedência da demanda, com a seguinte parte dispositiva:

(...)

Compulsando os autos verifico que a autor^ comprou o imóvel em julho de 2009, conforme verifica-se do contrato de compra e venda acostado aos autos. Por outro lado o requerido comprou o imóvel em junho de 2010 da Sra. Maria de Lurdes, não conseguindo carrear nos autos provas que comprovassem ser esta senhora, à época de negociação detentora da posse do referido imóvel, o que afastaria qualquer vício na referida compra.

Assim, vejo que deve prosperar as argumentações trazidas pela autora em sua peça inaugural, vez que o contrato de compra e venda apresentado é anterior ao contrato firmado pelo requerido com a Sra. Maria de Lurdes, não havendo nos autos qualquer documento que demonstre ter a autora vendido o imóvel para outra pessoa.

ANTE O EXPOSTO, julgo PROCEDENTE o pedido de reintegração de posse, devendo o bem ser restituído definitivamente a autora. Por conseguinte JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento nos termos do art. 269, I, do CPC.

Expeça-se mandado de reintegração definitiva de posse do bem objeto da presente lide em favor da demandante.

Intime-se o Requerido desta decisão e para, no prazo de 30 (trinta) dias, desocupar espontaneamente o imóvel, sob pena incorrerem crime de desobediência. Caso não haja a desocupação voluntária, defiro desde já, e caso necessário, reforço policial para o cumprimento da presente decisão, devendo ser observada as cautelas necessárias.

Sem custas, ante a gratuidade deferida neste ato.

(...)”

Insurgindo-se contra o decisum, a parte vencida apresenta Recurso de Apelação (ID 1598229), pugnando pela anulação da sentença ante o
error in procedendo
, com o julgamento antecipado da lide sem a devida instrução do processo ou, no mérito, a reforma do ato judicial para julgar improcedente o pedido considerando a ausência de prova de que a autora exercia, de fato, posse sobre o imóvel.

Contrarrazões apresentadas (ID 1598230).

Coube-me o feito por redistribuição, nos termos da Ordem de Serviço Conjunta n° 02/2019 expedida pela Presidência e Vice-Presidência deste Tribunal, publicada no Diário de Justiça em 10/10/2019 Edição nº 6761/2019.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 25 de setembro de 2019.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais

Compulsando os autos, verifico que cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgando antecipadamente a lide, entendeu pela procedência do pedido de reintegração de posse sob o argumento de que foi apresentado pela autora contrato de compra e venda do imóvel em data anterior ao contrato firmado pelo requerido com a Sra. Maria de Lurdes, não havendo nos autos qualquer documento que demonstre ter a autora vendido o imóvel para outra pessoa.

Segundo o magistrado
a quo
, o requerido não conseguiu carrear aos autos provas que comprovassem ser a vendedora, à época da negociação, detentora da posse do referido imóvel de forma a afastar qualquer vício na aquisição.

Alega o apelante o cerceamento de defesa, na medida em que tendo sido suprimida a fase instrutória do processo, lhe foi impedida a oportunidade de produzir provas em audiência, conforme expressamente requerido em sede de contestação.

Em análise dos autos, entendo que o magistrado
a quo,
de fato
,
cometeu
error in procedendo
ao julgar antecipadamente a lide, de forma que a sentença merece ser cassada. Passo a explicar.

O julgamento antecipado do mérito é uma ferramenta posta à disposição do magistrado para dar celeridade e economia processual sempre que a matéria versada nos autos não necessitar da produção de outras provas, conforme preceituava o artigo 330 do CPC de 1973, vigente à época da prolação da sentença:

Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

Por sua vez, o Novo Código de processo Civil trouxe previsão semelhante em seu artigo 355, inc. I, abaixo transcrito:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Conforme se verifica, para decidir o processo conforme o estado em que se encontra, ao magistrado foi conferido o poder de indeferir diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, desde que, para isso, fundamente sua decisão.

Assim, embora se reconheça que a produção da prova seja uma das prerrogativas processuais da parte, esse direito sofre temperamentos ao prudente arbítrio do magistrado, a quem incumbe a verificação de sua utilidade, por também lhe ser imposto o ofício de fiscalizar e disciplinar a marcha processual.

Não obstante, a desnecessidade de produção de provas há de ficar bem evidenciada para que o julgamento antecipado se opere, sendo legítimo sempre que a causa estiver suficientemente “madura” para embasar o convencimento do julgador.

No caso concreto, em se tratando de reintegração de posse, a discussão pressupõe a necessária investigação probatória acerca dos requisitos para o seu deferimento, de acordo com o artigo 927 do CPC de 1973, vigente à época, e artigo 561 do CPC/2015 quais sejam: demonstração, pelo autor da demanda possessória, da posse; o esbulho praticado pelo requerido e sua data de ocorrência, bem como a perda da posse, conforme se verifica da transcrição dos referidos dispositivos legais:

CPC/1973

Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

NCPC

Art. 561, CPC. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A meu ver, a análise tão somente dos documentos colacionados com a inicial e com a contestação não são suficientes para se afirmar com clareza o direito a reintegração de posse. A discussão dos autos engloba matéria de fato e de direito que exige instrução probatória, de forma que o julgamento antecipado configura verdadeiro cerceamento de defesa, mormente quando requerida a produção de provas tanto na inicial quanto na contestação e julgada procedente a demanda por não ter o réu se desincumbido de seu ônus probatório.

Em que pese o requerimento expresso de produção de prova testemunhal, além de depoimento pessoal, pelas partes, o magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide, logo após a apresentação de réplica à contestação, sem que tenha sido dado oportunidade as partes para se manifestarem acerca do interesse em produção de provas
, sendo que nem mesmo a audiência de instrução e julgamento foi realizada.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser invalidada por
error in procedendo
consistente no indevido julgamento antecipado da lide sem que tenha sido oportunizada as partes a produção de provas com o intuito de corroborar suas alegações. A ausência da devida instrução implicou na falta de fundamentação adequada da sentença que se baseia inclusive no ônus da prova, sem que tenha oportunizado ao réu a oportunidade de se desincumbir.

Assim, por restarem dúvidas acerca do efetivo preenchimento dos requisitos necessários a reintegração da posse, o que é ponto vital ao deslinde da controvérsia, tenho por certo que o julgamento antecipado do mérito ocorreu de forma avessa à legislação processual civil, sem atender aos requisitos necessários, quando era fortemente recomendável a realização da instrução processual.

Diante das circunstâncias, constata-se a ocorrência de flagrante
error in procedendo
do juízo sentenciante ao suprimir fase processual de suma relevância ao desfecho da lide (instrução probatória), resultando em cerceamento de defesa e na nulidade da sentença a ser decretada, inclusive, de ofício, conforme jurisprudência dos tribunais pátrios. A saber:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – USUCAPIÃO ARGUIDA EM DEFESA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E RECONVENCIONAIS PELA CARÊNCIA DE PROVAS – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO POR AMBOS OS APELANTES – ACOLHIMENTO – PRODUÇÃO DEPROVAS POSTULADA EM INICIAL – NATUREZA POSSESSÓRIA – ARGUIÇÃO DE ESBULHO - PROVAS FUNDAMENTADAS EM SITUAÇÕES DE FATO - INSURGÊNCIA DA REQUERIDA – USUCAPIÃO ARGUIDO EM DEFESA – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM RESPOSTA À INTIMAÇÃO DO JUÍZO – MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA – SENTENÇA QUE JULGA ANTECIPADAMENTE A LIDE E RECONHECE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –
ERROR IN PROCEDENDO
– NULIDADE VERIFICADA – REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. A natureza eminentemente fática das questões controvertidas — usucapião, exercício de posse e esbulho possessório – torna imprescindível a instrução processual e revela a necessidade de instrução processual, a fim de viabilizar ao julgador a adequada formação do convencimento, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. O julgamento antecipado da lide sem análise do pedido de produção de provas formulado pelas partes e sem prévio anúncio configura cerceamento de defesa, impondo-se o retorno dos autos à origem, para reabertura da instrução e novo julgamento
. RECURSOS (1) E (2) CONHECIDOS E PROVIDOS.

(TJPR-17ªC.Cível - 0003895-36.2016.8.16.0050 Rel.: Rosana Amara Girardi Fachin -

J. 14.02.2019) – Destaquei

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NÃO REALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. I - É cediço que partes possuem o direito de produzir as provas que entenderem necessárias para comprovar

as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

II- Não obstante o requerimento expresso da parte autora para produzir provas, o julgador singelo, sem a devida instrução do feito, julgou prematuramente o processo, deixando de realizar audiência de instrução e julgamento. Constitucionalmente assegurado às partes, o direito à prova deve ser entendido como um direito público subjetivo, dos pilares que sustenta o devido processo legal, assegurado inciso LV, do artigo 5º. III- Contraditoriamente, o magistrado a quo, ao optar por julgar prematuramente a lide, fundamenta sua decisão na insuficiência de provas da condição financeira do réu para não acolher totalmente o pedido de fixação de alimentos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Assim, imperioso o retorno do processo à origem para sua devida instrução, em observância ao artigo 370 do Código de Processo Civil. IV - Não se encontrando a causa madura para julgamento, deve ser oportunizada a produção de provas com relação aos pontos ainda não esclarecidos, nos termos do art. 370, do CPC. V - Da análise do caso, resta configurado o cerceamento do direito de defesa da parte autora/apelante quando não apreciado o requerimento de produção de provas, julgando o magistrado prematuramente, o feito,

razão pela qual impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem. VI- Acolhidas as razões do apelo, resta prejudicado o recurso adesivo aviado pelo requerido/apelado.

APELO CONHECIDO E PROVIDO. ADESIVO PREJUDICADO.

(TJGO, Apelação (CPC) 0229254-12.2016.8.09.0175, Rel. LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 1ª Câmara Cível, julgado em 22/08/2019, DJe

de 22/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA NÃO SURPRESA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. 1. Restando ausente a apreciação de pedido de produção de provas do autor/recorrente, bem como a intimação das partes, sobre a intenção do magistrado de julgamento antecipado da lide, verifica-se caracterizada a violação aos princípios da ampla defesa e da não surpresa, impondo-se a cassação, de ofício, da sentença, por error in procedendo. 2. Não estando o feito em condições de imediato julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3º, do CPC, devem os autos retornarem à origem, para as providências de mister, a fim de sanar o vício apontado. 3. APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA.

(TJGO, APELACAO 0085488-81.2016.8.09.0115, Rel. GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, julgado em 04/04/2019, DJe

de 04/04/2019)

À vista disto, imperiosa a necessidade de se oportunizar às partes, a produção de provas que permitam uma cognição exauriente da controvérsia para que seja prestada uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença recorrida
e, por conseguinte, devolvo os autos à origem, a fim de que seja aberta a fase instrutória e dado prosseguimento regular ao feito
, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/10/2020